Tribunal: CARF
Processo: 15864.000137/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15864.000137/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.259 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
JARDIM REPRESENTACAO DE COTAS DE CONSÓRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. MODIFICAÇÃO
CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE.
É nulo acórdão de primeiro grau que inova nos argumentos de indeferimento,
acrescentando hipótese impeditiva de adesão ao simples não aventada no termo
de indeferimento do Simples. Devendo os autos retornar á DRJ para prolação
de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 10, de 11/02/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15864.000137/2009-18
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15864.000137/2009-18

2.
Os motivos do indeferimento foram:
a)
O contribuinte teria débito com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cuja exigibilidade não estaria suspensa (art. 17, V, da LC n.
123/2006).
b)
As atividades informadas pelo contribuinte (7490-1/05, 7490-1/99)
seriam vedadas para adesão ao Simples Nacional, segundo o art. 17, XI, da
LC 123/2006.
3.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fl. 01), de
23/03/2009, em que aduz, em resumo:
a)
O valor do débito encontra-se pago;
b)
A atividade exercida pela empresa é a de REPRESENTAÇÃO
POR CONTA PRÓPRIA DE COTAS DE CONSÓRCIO , conforme xerox
em anexo e que as atividades secundárias que são impeditivas ao ingresso
no SIMPLES NACIONAL, não foram e não são exercidas pela empresa.
c)
A pendência cadastral junto ao Estado foi regularizada e encontra-
se a empresa ATIVA conforme xerox da DEC A em anexo.

Em sessão de 09/08/2011 (e-fl. 24) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
CONSTANTES NA INSCRIÇÃO NO CNPJ.
Está impedida de optar ao Simples Nacional a empresa que cadastrou no
CNPJ várias atividades secundárias impeditivas e não demonstrou
eventual erro de fato ocorrido na referida inscrição.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que a recorrente teria exercido a atividade impeditiva,
e, portanto, não poderia permanecer no simples. O voto condutor é totalmente reproduzido
abaixo::
“A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, e dela tomo conhecimento.
5. Não haveria como impedir a adesão ao Simples através da (somente)
acusação de que o contribuinte tem débito com a SRFB , pois não houve a indicação
de a que débitos se refere.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15864.000137/2009-18

6. Por outro lado, não há possibilidade de permitir a adesão do contribuinte, no
presente caso, tendo-se em vista que, além da infração acima, o contribuinte também
exerce atividade de representação comercial de consócio, vedada pelo art. 17, XI, da
LC 123/2006.
7. Pelo exposto, voto pelo indeferimento da manifestação de inconformidade.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.35 ), que abaixo reproduzimos:
“JARDIM COMERCIO DE COTAS DE CONSORCIO LTDA., Empresa
estabelecida a Av Waldir Felizola de Moraes, 1560 BI.7 Apto 14 N Umuarama CNPJ
05.970.171/0001-67 vem através do presente, interpor recurso pelos motivos abaixo
discriminados ,referente ao Processo Administrativo n2 15864.000137/2009-18 que
gerou o Acórdão 01-22.604 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém-PA no qual indeferiu a Opção do Simples Nacional desta
empresa Ano Calendário 2011.
1- A empresa conforme contrato social atual exerce a atividade de SERVIÇOS
DE DIGITAÇÃO, PREPARO, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS, COMERCIO DE COTAS DE CONSÓRCIO E DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES, atividade esta que não a impede de ser Optante Pelo
Simples Nacional, conforme legislação em vigor.
Sócio Proprietário
Termos em que, Pede deferimento”

É o relatório do essencial
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15864.000137/2009-18

Pelo que se observa dos autos, a recorrente foi impedida de aderir ao Simples
Nacional motivado por dois motivos:
1. Existência de débitos sem exigibilidade suspensa;
2. Exercício de atividades impeditivas de permanência no Simples Nacional.
Quanto aos débitos, entendeu a DRJ que não poderiam obstar a opção ao Simples
pois não houve a descriminação destes débitos.
Quanto às atividades impeditivas, o ADE faz referência à códigos de CNAE que
motivariam a exclusão da recorrente do Simples. São eles: códigos 7410-2/01, 7490-1/05 e 7490-
1/99 como se verifica no termo de indeferimento de e-fls. 10:

Quanto a este ponto, o voto condutor resume-se a exclusivamente ao parágrafo 6,
que abaixo novamente reproduzimos:
“6. Por outro lado, não há possibilidade de permitir a adesão do contribuinte, no
presente caso, tendo-se em vista que, além da infração acima, o contribuinte também
exerce atividade de representação comercial de consócio, vedada pelo art. 17, XI, da
LC 123/2006.”
O inciso referido no acórdão e no ADE, possuía a seguinte redação (foi revogado
pela LC 147/2014):
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;
De fato, o contrato social da empresa, na e-fls. 5, prevê que o objeto social é de
“representação comercial por conta própria de cotas de consórcio de veículos”
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15864.000137/2009-18

Verifica-se a discussão aqui travada resume-se às informações constantes no
cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, mais especificamente no campo “CNAE”.
O indeferimento da opção ao simples se deveu à existência de códigos CNAE na
cadastro CNPJ da recorrente os quais representam atividades impeditivas. Portanto, a discussão
deve se ater ao disposto no termo de indeferimento de e-fls. 10. Verifica-se que no extrato de e-
fls. 15 apresenta pendências cadastrais e débitos não resolvidos.
No entanto, o voto condutor do acórdão recorrido inovou ao alegar que a
recorrente “exerce atividade de representação comercial de consócio, vedada pelo art. 17, XI, da
LC 123/2006”, hipótese que sequer foi insinuada nos presentes autos até então.
Assim, devem os autos retornar à primeira instância para novo julgamento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, devendo os autos retornarem à Delegacia de Julgamento para realização de
novo julgamento em face da inovação do critério jurídico adotado no indeferimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital